Tribunal: TJSP
Processo: 3004600-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
r – Admissibilidade – Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e 8o do artigo 100 da CF, com a nova redação dada pela EC no 62/2009, pois se trata de precatório já expedido e não inteiramente cumprido – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004600-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2020

Data de publicação:

08/02/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatório não integralmente cumprido – Apuração de saldo credor em favor do exequente – Suficientemente demostrada a aplicação dos parâmetros estabelecidos no agravo de instrumento anterior - Determinação de expedição de ofício requisitório complementar – Admissibilidade – Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatório não integralmente cumprido – Apuração de saldo credor em favor do exequente – Suficientemente demostrada a aplicação dos parâmetros estabelecidos no agravo de instrumento anterior - Determinação de expedição de ofício requisitório complementar – Admissibilidade – Inocorrência de violação do disposto nos §§ 5o e 8o do artigo 100 da CF, com a nova redação dada pela EC no 62/2009, pois se trata de precatório já expedido e não inteiramente cumprido – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida – Recurso improvido.